Tribunal: TJDFT
Processo: 0727611-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar à Agravada, Vamos Parcelar, que retire do ar os domínios, de sua titularidade, que utilizam o nome da autora, quais sejam, cateno.vamosparcelar.com.br e cateno.vempag.com.br. Afirma que “[...] desconsiderando todas as evidências trazidas aos autos, bem como a clara quebra de confiança entre as partes em razão das condutas e fatos envolvendo a primeira Agravada. o d. juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência [...].” Sustenta que “[...] não só restou demonstrado nos autos que o contrato objeto da lide já restou rescindido, como também o periculum in mora é evidente na medida em que a Agravada Vamos Parcelar poderá, até o fim da presente demanda, seguir utilizando-se do nome da Agravante, indiscriminadamente, em um site que somente ela possui ingerência e é titular, não apresentando nenhuma utilidade à Agravante, posto que a parceria entre as partes não se firmou.” Pugna pela antecipação da tutela recursal para “[...] que seja determinado que a Agravada Vamos Parcelar retire do ar o domínio, de sua titularidade, cateno.vamosparcelar.com.br, abstendo-se de usar o nome da Agravante, sob pena de multa.” Preparo regular. É a suma do necessário. Transcrevo o teor da Decisão agravada: “Cuida-se de ação de rescisão em que a parte autora requereu o deferimento da tutela provisória de urgência incidental, a fim de que seja determinado que a Vamos Parcelar retire do ar os domínios, de sua titularidade, que utilizam o nome da autora, quais sejam, cateno.vamosparcelar.com.br e cateno.vempag.com.br. Aduziu, em síntese, que: i) notificou a Vamos Parcelar quanto à rescisão do contrato, bem como ajuizou a presente demanda, a fim de rescindir o negócio jurídico e obter a restituição dos valores já pagos; ii) a ré segue utilizando-se do seu nome, indevidamente, mantendo domínios de site, dos quais é titular, no ar; iii) não existiria mais relação entre as partes que justificasse e validasse a utilização do seu nome pela Vamos Parcelar; iv) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pauta-se nos prejuízos que lhe são e serão causados, diante do uso de seu nome indevidamente. Intimada, a Vamos Parcelar não se manifestou. Em seguida, a autora foi intimada para esclarecer se ainda havia interesse no pedido de tutela provisória, tendo em vista que em consulta à internet, verificou-se que os domínios cateno.vamosparcelar.com.br e cateno.vempag.com.br não estariam mais ativos, conforme decisão de ID. 198917316. A autora afirmou que o domínio cateno.vamosparcelar.com.br permaneceria ativo e sendo utilizado pela ré e reiterou o pedido de deferimento da tutela provisória de urgência incidental, a fim de que fosse determinado à ré, Vamos Parcelar, que retirasse do ar o domínio, de sua titularidade, que utilizam o nome da autora, qual seja cateno.vamosparcelar.com.br. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o documento de ID. 199865486 comprova que o domínio cateno.vamosparcelar.com.br permanece ativo e, possivelmente, vem sendo utilizado pela Vamos Parcelar. No entanto, não há razão para se determine a retirada do site do ar, pois contrato firmado entre as partes não foi rescindido, de forma que devem ser respeitadas, por ora, as disposições do pacto celebrado, notadamente o acordo negocial para desenvolvimento de solução de meio de pagamento, objeto do site que a autora pretende que seja inativado. Ademais, não há o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que eventuais prejuízos poderão ser objeto futuro de indenização. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre o mandado não cumprido (ID. 199843985). Sem prejuízo, aguarde-se a devolução dos demais mandados. Sob um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Como salientou o i. Magistrado, “devem ser respeitadas, por ora, as disposições do pacto celebrado, notadamente o acordo negocial para desenvolvimento de solução de meio de pagamento, objeto do site que a autora pretende que seja inativado”. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de exceção e somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando se faz necessário um maior aprofundamento da matéria, de modo a que se possa alcançar uma melhor aferição acerca do alegado. No caso, pelo menos nessa fase incipiente e provisória, o suposto direito não se apresenta razoavelmente nítido através tão somente dos elementos constantes nos autos, o que obsta a concessão da medida antecipatória postulada, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, abrindo-se prazo para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator